Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-83.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria e, ainda, reconheceu o excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.
3.1. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo.
4. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram em consonância com a coisa julgada, não havendo fundamentos suficientes para afastar a conclusão do parecer técnico.
5. Afigura-se adequada a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, por se tratar de decorrência lógica do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
__________
Tese de julgamento: “A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.”